Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS MÍNIMOS. VERIFICADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ.
1. Não se conhece do apelo quanto às questões que não foram aventadas na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Bem como, quando preclusa a matéria ou inadequada a via eleita.
2. Verificando os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação monitória, impõe-se o deferimento do pedido.
3. Segundo a Súmula no. 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.